Tribunal: TJPA
Processo: 0000283-71.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000283-71.2019.8.14.0008

APELANTE: MAIK PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou a
07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto
, pela prática do crime de
roubo simples
(art. 157, caput, c/c art. 71, ambos do CP).

2.

A defesa pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
, sob o princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, o
afastamento da causa de aumento pelo reconhecimento do crime continuado
.

3.

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo
parcial provimento do recurso
, exclusivamente para afastar a continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo;
(ii) estabelecer se é cabível a exclusão da causa de aumento de pena pelo crime continuado, com consequente redução da pena e modificação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima,
em crimes patrimoniais
, possui
especial relevância probatória
, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos, como o
auto de reconhecimento fotográfico
, sendo suficiente para demonstrar a
autoria e a materialidade
do delito de roubo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

4.

A condenação pode ser
lastreada em provas colhidas na fase inquisitiva
, desde que confirmadas ou corroboradas em juízo, não havendo violação ao art. 155 do CPP.

5.

A negativa de autoria apresentada pelo réu
restou isolada
no conjunto probatório, não sendo capaz de afastar o juízo condenatório formado a partir de elementos consistentes.

6.

Na dosimetria da pena, a
valoração negativa das consequências do crime
pela simples
não restituição do bem subtraído
configura fundamentação
indevida
, por se tratar de circunstância
inerente ao tipo penal
do roubo, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no REsp n. 2.015.055/MG).

7.

O reconhecimento do
crime continuado (art. 71 do CP)
deve ser afastado quando a
denúncia descreve apenas um fato delituoso
, sob pena de
violação ao princípio da correlação
e ao
devido processo legal
, além de configurar decisão
ultra petita
.

8.

Reformada a dosimetria, a pena é fixada em
04 (quatro) anos de reclusão
, mantida a não imposição de pena pecuniária e alterado o
regime inicial para o aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui elemento de prova suficiente para embasar condenação em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros meios de prova.

2.

A não restituição do bem subtraído, por si só, não autoriza a exasperação da pena-base nas consequências do crime.

3.

O reconhecimento do crime continuado depende de descrição fática e imputação expressa na denúncia; sua aplicação de ofício configura decisão ultra petita e viola o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, I, 59, 71 e 157, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ
, AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022.

·

STJ
, AgRg no REsp n. 2.048.133/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023.

·

TJDFT
, Apelação Criminal n. 0702950-68.2025.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 23.07.2025, DJe 29.07.2025.

·

TJMG
, Apelação Criminal n. 1038397-41.2019.8.13.0024, Rel. Des. Eduardo Machado, pub. 02.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar
parcial provimento
para afastar a incidência do crime continuado, restando a sanção final no montante de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto,

sem a fixação de pena pecuniária por restar vedada a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, pelo crime tipificado no
art. 157,
caput
do CP,
mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MAIK PANTOJA DOS SANTOS

apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA,
que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, sem a fixação de pena pecuniária, pela prática
do crime tipificado nos arts. 157,
caput
c/c 71, todos do CP.

Em suas
razões recursais,
a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pugnou o afastamento da causa de aumento de pena pelo reconhecimento do crime continuado (ID
27033980).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, com o decote do reconhecimento do crime continuado (ID
27033982).

Nesta superior instância,
o
custos legis
também se manifestou

pelo

parcial provimento

do recurso, apenas para o afastamento do crime continuado (ID 27390824).

É o relatório. À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia,
verbis:

De acordo com as peças inquisitoriais anexas, no dia 04/09/2018, por volta das 13h53, o acusado MAIK PANTOJA DOS SANTOS, subtraiu para si mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, o aparelho celular da vitima LIDIANE TAVARES DA SILVA, fato ocorrido nesta cidade.

Aduz o IPL, que no dia acima mencionado, a vítima encontrava-se na Rua 11 de agosto, nas proximidades da Escola Laurival Magno Cunha, Vila dos Cabanos, Barcarena-PA momento em que foi abordada por um indivíduo em uma motocicleta PLACA OFR1058 0 qual mediante posse de arma de fogo subtraiu o seu aparelho celular SAMSUNG J5 PRIME, IMEI 353312091063885.

Ato continuo, acionou a Policia Militar, para quem repassou a placa do veiculo. Deste modo, os policiais militares chegaram até LAURILENE PANTOJA DOS SANTOS, a qual era proprietária da moto, logo conseguindo seu endereço e diligenciando até o local. Ao chegar na residência, localizada à Rua Beira Rio, Bairro Nazaré, n0113, Vila dos Cabanos, Barcarena-PA, os policiais abordaram a proprietária da motocicleta, indagando-a sobre quem havia saído no veículo, tendo a mesma afirmado que este não teria saído de sua residência, momento em que os policiais informaram que havia um indivíduo realizando roubos na região com sua motocicleta, bem como tinham a placa da motocicleta.

Destarte, afirmou que após as 12h00 não viu ninguém pegar sua motocicleta até a chegada dos policiais, bem como a chave da motocicleta fica pendurada no corredor próximo a sala. Entretanto, a filha de sua vizinha, a adolescente Maria Clara, havia informado que avistou o seu filho, MAIK PANTOJA DOS SANTOS sair na moto, bem como afirmou que o referido já possui passagem na polícia, Em sede policial a adolescente MARIA CLARA NASCIMENTO BARROS na presença de sua responsável legal e psicóloga afirmou que:

"QUE NO DIA 04109/2018, POR VOLTA DAS 14H30 ESTAVA INDO PARA O PONTO ONDE PEGA A VAN ESCOLAR QUANDO VIU O FILHO DE SUA VIZINHA, CONHECIDO COMO MAIK, EM UMA MOTO INDO EM DIREÇÃO A CASA DE SEUS PAIS QUE FICA PROXIMO A DA DECLARANTE; QUE SABE DIZER QUE MAIK NÃO MORA NA CASA DE SEUS PAIS E QUE NÃO O VIA NAS PROXIMIDADES A MUITO TEMPO, E QUE DESDE ESTE DIA NUNCA MAIS O VIU".

Outrossim, a vítima foi convidada pela autoridade policial a reconhecer o indivíduo que a roubou que entre outras fotos de pessoas apontasse quem seria o indivíduo que a roubou, sendo que esta apontou com total firmeza e segurança a foto em que se encontrava MAIK PANTOJA DOS SANTOS, conforme Auto de reconhecimento de pessoa de fis. 16.

Diante disso, através das apurações iniciais foi descoberto que o acusado MAIK PANTOJA DOS SANTOS encontrava-se em liberdade. Bem como foi realizada pesquisas nos boletins de ocorrência lavrados na unidade policial de Vila dos Cabanos em que foi descoberto que no dia 05/06/2018 outra vítima de roubo fomeceu a placa da motocicleta da senhora LAURIENE como sendo utilizada para o crime, conforme fls. 04. O acusado nada declarou, uma vez que encontra-se preso desde o mês de outubro/2018.

Isto posto, o crime imputado ao DENUNCIADO restou devidamente evidenciado pelos elementos de prova que constam dos autos.

Assim agindo, praticou o DENUNCIADO o crime Roubo Majorado pelo emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, inc. l, do Código Penal Brasileiro), cuja autoria e materialidade encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos testemunhais acostados aos autos, devendo ser processado e condenado às penas da Lei
(ID 27033859 - Pág. 1/3, grifos nossos).

São os fatos.

1.DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
do CP), estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como por meio do auto de reconhecimento (ID
27033861 - Pág. 2).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Lidiane Tavares da Silva, em sede inquisitorial, afirmando:

QUE compareceu nesta Unidade para comunicar que na data e hora acima citado QUE quando estava na rua 11 de agosto nas proximidades da escola Lourival Magno cunha, QUE foi abordado por um meliante que estava conduzindo uma MOTO vermelha; onde o meliante anunciou o assalto o mesmo estava trajado com uma camisa vermelha e bermuda jeans, sem capacete, QUE não sabe dizer se o meliante estava armado, pois o mesmo só fazia gesto com a mão colocando na cintura; QUE foi subtraído UM APARELHO CELULAR DE MARCA SAMSUNG J5 PRIME DE COR PRETO; QUE consegui visualizar a placa da motocicleta que o meliante estava conduzindo PLACA OFR1058 QUE a mesma acionou a militar onde passou a placa da motocicleta para fazer a busca (ID 27033860 - Pág. 15).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada em juízo, conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

A vítima narrou como se deu a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e ratificou que o réu foi localizado momentos depois, em função da placa da motocicleta utilizada na ação criminosa (ID 27033971 - Pág. 2).

A oitiva do réu em juízo restou prejudicada face a decretação da revelia em sede de audiência (ID
27033938 - Pág. 1).

In casu,
vale destacar que desde a investigação policial
, a ofendida esclareceu de forma detalhada a ação criminosa, ratificando os fatos, posteriormente, em juízo, conforme já mencionado.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. (...).

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. (...).

6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, II e VII, e 345; CPP, art. 386, VII. (TJDFT, Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifos nossos).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos
afasta a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
- DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - INVIABILIDADE - ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DAS CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1- Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de roubo, diante da prova oral colhida, confirmada sob o crivo do contraditório, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.
2- (...). (TJMG, Apelação criminal nº 1038397-41.2019.8.13.0024, Des. Rel. Eduardo Machado, publicação: 02/04/2025, grifos nossos).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório, bem como a incidência do princípio
in dubio pro reo.

2 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA COM O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CRIME CONTINUADO

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos.

A defesa insurge-se quanto ao reconhecimento do crime continuado.

Com razão a defesa.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das consequências do crime, valorada de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

Das circunstâncias judiciais,
as consequências desfavoráveis, na medida em que a vítima não recuperou o bem subtraído.
As demais circunstâncias são neutras, razão pela qual fixo a pena base em 05 anos de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Não há causa de diminuição de pena,
contudo verifico uma causa de aumento em relação ao crime continuado (art. 71 do CP), na medida em que o réu cometeu dois crimes de roubo, com as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, razão pela qual torno a pena definitiva em 07 anos de reclusão. [...].

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33 do Código Penal, será o regime SEMIABERTO (ID 27033971 - Pág. 2/3, grifos nossos).

Incialmente, esclareço que o
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a não recuperação do bem subtraído, por si só, não configura uma circunstância judicial apta a justificar a exasperação da pena-base, salvo se o valor da
res furtiva
for expressivamente elevado, o que não é o caso dos autos, uma vez que o cupom fiscal acostado aos
autos no ID 27033861 - Pág. 3, faz prova que o bem subtraído custou o montante de
R$749,00 (setecentos e quarenta e nove reais).

A jurisprudência dominante entende que as consequências do crime, para serem consideradas na dosimetria da pena, devem ultrapassar o que é inerente ao próprio tipo penal, o que não ocorreu no presente caso. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2."A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.
"(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator: Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023, grifos nossos).

Sendo assim, a mera alegação de que o bem subtraído não fora devolvido à vítima, não configura motivação apta e idônea a amparar a exasperação da pena-base, motivo pelo qual neutralizo a vetorial em estudo fixando a sanção inicial em 04 (quatro) anos de reclusão, sem a fixação de pena pecuniária, por restar vedada a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Na segunda etapa, sem atenuantes ou agravantes.

Em acréscimo, adianto, desde logo, que acolho o pleito defensivo de
decote da causa de aumento do crime continuado.

Sob essa ótica, tem-se que a exordial acusatória narrou unicamente o crime praticado pelo réu em face da vítima Lidiane Tavares da Silva, resultando a referida causa de aumento em violação do
due process of criminal law
aplicável à espécie, bem como a caracterização do
decisum
como
ultra petita.

Nessa linha de intelecção, na terceira fase do cálculo dosimétrico, sem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a reprimenda de forma definitiva no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, mantendo a não fixação de pena pecuniária.

Altero o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com fulcro no que dispõe o art. 33, §2º, c do CP.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Detração à cargo do juízo da execução.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Ante o exposto,
conheço
o recurso e lhe dou
parcial provimento
, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente com o afastamento do crime continuado, que passa a ser concreta e definitiva no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, sem a fixação de pena pecuniária por restar vedada a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa,
pelo crime previsto no art. 157,
caput
do CP, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025